Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700282-68.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRO BATISTA FERRAZ DE CASTRO AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte contrária para se manifestar, caso queira, quanto ao agravo interno de ID 56479843, nos termos do art. 1.021 §2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador